Tribunal: TJMT
Processo: 0000925-77.2017.8.11.0079
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000925-77.2017.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WESLEY GOMES DE SOUSA - CPF: 059.189.861-62 (APELADO), EDSON JHONE CARDOSO FERREIRA - CPF: 048.444.471-90 (APELADO), ENIEL TIAGO SILVA SANTOS - CPF: 071.791.771-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM BASE EM PENA HIPOTÉTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público, recebido como Recurso em Sentido Estrito, contra decisão que extinguiu a punibilidade dos acusados com fundamento na chamada prescrição antecipada ou virtual, em ação penal por lesão corporal grave praticada em concurso de pessoas. O juízo de origem declarou extinta
a punibilidade com base em pena em perspectiva, sem condenação formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o recebimento da apelação como recurso em sentido estrito, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal; e (
ii
) determinar se é juridicamente válida a extinção da punibilidade com base em prescrição da pretensão punitiva calcada em pena hipotética.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência admite a aplicação do princípio da fungibilidade para admitir apelação como recurso em sentido estrito quando não há má-fé nem erro grosseiro, desde que observada a tempestividade e a dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

4.
A extinção da punibilidade com base em prescrição antecipada (ou virtual) carece de amparo legal, sendo vedada pela jurisprudência consolidada do STF e do STJ, além de contrariar o devido processo legal, pois presume a pena aplicável antes do regular trâmite da ação penal.

5.
A aplicação da prescrição pela pena em perspectiva configura prejulgamento e compromete o princípio da legalidade e da necessidade da persecução penal, sendo inadmissível à luz do enunciado da Súmula
n.
438 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
É admissível a aplicação do princípio da fungibilidade para receber apelação como recurso em sentido estrito, desde que não haja má-fé, erro grosseiro e o recurso tenha sido interposto dentro do prazo legal.

2.
É inadmissível a extinção da punibilidade com fundamento em prescrição da pretensão punitiva baseada em pena
hipotética, diante da ausência de previsão legal e da vedação expressa pela jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 579, 581, VIII, e 586; CP, art. 129, §1º, I; STJ, Súmula 438.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1939238/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 28.02.2023; STF,
Inq
3574
AgR
/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 02.06.2015; TJMT, RSE 0032213-86.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única Criminal
da comarca de
Ribeirão Cascalheira
, que nos autos n. 0000925-77.2017.8.11.0079, declarou extinta a punibilidade do
s
acusado
s
Edson
Jhone
Cardoso Ferreira
e

Wesley Gomes de Sousa

com base na denominada prescrição antecipada ou virtual.

O Ministério Público, em suas razões recursais
(Id.
229766173
)
, sustenta a inexistência de respaldo jurídico para embasar a extinção da punibilidade do
s
recorrido
s
em razão da prescrição da pretensão punitiva pela pena em perspectiva, motivo pelo qual, requer o regular prosseguimento do feito.

O turno defensivo, ao apresentar as contrarrazões, protesta pelo desprovimento do recurso ministerial

(Id.
277554360
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Élio Américo
, é pelo
provimento do recurso (
Id.
285260354
), conforme entendimento assim sumariado:

Apelação Criminal –
Lesão corporal grave [art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal] – sentença extintiva de punibilidade, pela ocorrência da
prescrição antecipada ou virtual - irresignação ministerial – 1. Impropriedade do meio de impugnação eleito - decisão combatida que se amolda a uma das hipóteses elencadas no art. 581 do CPP - princípio da fungibilidade -
Pela convolação do apelo manejado em Recurso em Sentido Estrito
– 2. Pretendida nulidade da decisão - possibilidade - extinção declarada com base em pena presumida - hipótese não contemplada na legislação de regência - Súmula 438 do STJ - precedentes do STF e STJ - reforma do decisum que se impõe -
Pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, a
Procuradoria-Geral de Justiça

a
lmeja
a aplicação do Princípio da Fungibilidade, para que o Recurso de Apelação, interposto contra a r.
d
ecisão que declarou extinta a punibilidade do
s
recorrido
s
, seja recebido como Recurso em Sentido Estrito.

Com razão.

In
casu
, verifica-se que o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação, contra a r.
d
ecisão que declarou a
e
xtinção da
p
unibilidade de Edson
Jhone
Cardoso Ferreira e Wesley Gomes de Sousa (
Id.
229766171), considerando a
p
rescrição da
p
retensão
p
unitiva, com base na pena em perspectiva
do crime descrito no
art.
129, §1º, I, do C
ódigo
P
enal
, na forma do art
.
29, caput, do mesmo Diploma Legal.

Não obstante, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
apesar de existir comando expresso pelo art. 581, VIII, do Código de Processo Penal que estabelece o recurso em sentido estrito como sendo o cabível contra sentenças que
“
que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade
”
, a jurisprudência dessa Corte Superior, em casos semelhantes, admite a fungibilidade recursal, a teor do art. 579 do CPP, quando, além de observado o prazo do recurso que se pretende reconhecer, não ficar configurada a má-fé
”

(Precedentes: STJ,
AgRg
no REsp 1939238/SC, Relator: Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, julgado em 28.02.2023;
AgRg
no
AREsp
1724411/PR, Relator: Min. Jesuíno
Rissato
[Desembargador Convocado do TJDFT], 5ª Turma, julgado em 11.10.2022).

Assim, a despeito de cabível Recurso em Sentido Estrito (art. 581, VIII, do CPP) na presente hipótese, considerando a
t
empestividade do
r
ecurso, visto que
a decisão foi prolatada em 17/10/2022 e o r
ecurso
foi interposto
em
18/10/2022
, em conformidade com o art. 586 do CPP (5 dias), e a inexistência
de má-fé do
r
ecorrente, aplicável o Princípio da Fungibilidade, para receber a Apelação como Recurso em Sentido Estrito, consoante jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ESTELIONATO, NA FORMA CONSUMADA E TENTADA (ART. 171, CAPUT E C/C
ART .
14, II, TODOS DO CP). SENTENÇA QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA DECADÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO E NÃO DO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO .
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU DE ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES .
I - É firme no âmbito deste dessa Corte Superior de Justiça a orientação jurisprudencial de que é possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre os recursos em sentido estrito e de apelação, desde que não haja erro grosseiro. Ademais, o princípio da fungibilidade é aplicável aos referidos recursos quando no caso concreto há a ocorrência de dúvida objetiva e que autorizaria a aplicação do referido princípio entre o cabimento de apelação ou de recurso em sentido estrito. II - No presente caso,
apesar de existir comando expresso pelo art. 581, IV, do Código de Processo Penal que estabelece o recurso em sentido estrito como sendo o cabível contra sentenças que "que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade", a jurisprudência dessa Corte Superior, em casos semelhantes, admite a fungibilidade recursal, a teor do
art
.
579 do CPP, quando, além de observado o prazo do recurso que se pretende reconhecer, não ficar configurada a má-fé.

Agravo Regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1939238 SC 2021/0153511-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 28/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2023)
.

Destacamos

Dessa forma, evidenciada a tempestividade do recurso interposto, bem como a inexistência de má-fé ou erro grosseiro por parte do
p
arquet
, impõe-se, à luz do princípio da fungibilidade recursal, a sua conversão em Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art
.
579 do Código de Processo Penal
.

Superada, pois, a questão atinente à admissibilidade do recurso, passo à análise de mérito da insurgência ministerial.

No presente
recurso
o apelante sustenta a necessidade de se proceder com a reforma da decisão de origem.

Argumenta o ilustre
parquet
, em síntese, o não reconhecimento da prescrição antecipada pela jurisprudência, argumentando que esta encontra óbice no postulado do devido processo legal, visto que para a
prescrição com base numa pena virtual ter-se-ia que aceitar que ao recorrido caberia uma condenação, mesmo sem o desenvolvimento regular de todas as etapas do processo.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no Id.
229766168
, narra os fatos desta forma:

[...] No dia 24/03/2017, por volta das 23:00
hs
, na Praça Esportiva de Bom Jesus do Araguaia – MT, os denunciados WESLEY GOMES DE SOUSA e EDSON JHONE CARDOSO FERREIRA, ofenderam a integridade corporal da vítima ENIEL TIAGO SILVA SANTOS, ocasionando-lhe incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias (prontuário médico acostado à fl. 24).

Segundo apurou-se do caderno informativo, a vítima estava na praça esportiva de Bom Jesus do Araguaia, quando avistou uma prima dos denunciados. Na ocasião, a vítima a indagou sobre a localidade deles, uma vez que queria conversar com Wesley, pelo fato de ele ter oferecido entorpecente para seu irmão. Nesta oportunidade, ao escutar a indagação da vítima, os denunciados se aproximaram e a ameaçaram.

A partir daí, a vítima se dirigiu a sua residência, se apossou de um facão e retornou ao local. Neste momento, Wesley utilizando-se de um pedaço de madeira, desfere golpes na região das costas e cabeça da vítima, vindo ela a cair ao solo.

Neste ínterim, em posse do referido facão, a vítima parte para cima de Wesley, quando os dois entram em vias de fato. Enquanto isso, Edson
Jhone
desfere golpes de canivete no braço da vítima.

No meio do entreveiro, Wesley consegue imobilizar a vítima, para que Edson
Jhone
se apossasse de seu facão e perpetrasse diversos golpes na cabeça da vítima.

As lesões perpetradas pelos denunciados causaram traumatismo craniano na vítima, além de diversos cortes pelo corpo. [...]

A denúncia foi recebida em
26/09/2019
(
I
d. 229766168
, p. 91
)
.

Na sequência, em decisão proferida no dia
17/10/2022
,
a
magistrad
a
de origem, antevendo hipoteticamente a pena que seria imposta ao acusado em caso de condenação, entendeu que os lapsos prescricionais estariam configurados, razão pela qual extinguiu a punibilidade do
s
réu
s
(
I
d.
229766171
)
.

Assim, tenho quanto a decisão de primeiro grau, que o juízo de origem extinguiu a punibilidade do crime de
lesão corporal grave
, no modo virtual, realizando obviamente um exercício de futurologia.

Não é demais recordar que, de acordo com o Código Penal, a prescrição se regula somente pela pena concretamente aplicada ou, ainda, pelo máximo da sanção abstratamente prevista para o ilícito.

Logo, a pena hipoteticamente projetada pelo MM. Juízo de origem

para declarar a prescrição do evento delitivo, constitui fato inadmissível.

Assim, embora haja possibilidade de punibilidade do apelado no final do processo em decorrência da prescrição com suporte na pena aplicada, é vedado ao magistrado reconhecê-la antecipadamente, no plano hipotétic
o
.

Sobre o tema, o STF assim firmou seu entendimento, conforme Informativo
n
. 788:

“Não se admite a denominada prescrição em perspectiva, haja vista a inexistência de previsão legal do instituto. Com base nessa orientação, a Primeira Turma negou provimento a agravo regimental em que se impugnava decisão monocrática que determinara o prosseguimento de inquérito, ouvindo-se o Ministério Público Federal quanto a possíveis diligências. Na espécie, em face da diplomação de um dos investigados no cargo de deputado federal, os autos foram remetidos ao STF. A Turma destacou que, por ocasião do julgamento do presente recurso, o agravante não mais deteria prerrogativa de foro, porém, competiria ao STF processar e julgar o agravo regimental em que se impugna decisão monocrática de integrante da Corte. Apontou a inadequação da decisão do juízo de origem que teria prejulgado ação penal que sequer fora proposta, ao aventar uma possível penalidade e, a partir da pena hipotética, pronunciar a prescrição da pretensão punitiva. Afastada a prescrição e o arquivamento dos autos, a Turma determinou a remessa do inquérito ao juiz da vara criminal competente.
Inq
3574
AgR
/MT, rel. Min. Marco Aurelio, 2.6.2015. (Inq-3574) — Informativo n° 788, STF.”

Nesse mesmo sentido, o STJ sumulou a matéria, reconhecendo a impossibilidade de aplicação da prescrição antecipada da pena, conforme se infere do enunciado da Súmula nº. 438,
in
verbis
:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Além disso, em relação ao assunto, veja-se a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 306 DA LEI N. 9.503/1997 – SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE– PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA – INSURGÊNCIA DO MINISTERIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO (VIRTUAL) – PROCEDENCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – VEDAÇÃO – VERBETE SUMULAR Nº 438 DO STJ – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E TJMT– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO PARA O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO DO PERSECUTIO. Impossibilidade de reconhecimento da prescrição antecipada (virtual, em perspectiva ou projetada), diante da ausência de previsão legal, a teor do verbete Sumular nº 438 do STJ, editada no dia 13 de maio de 2010, dispõe que: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

(N.U 0032213-86.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024)

Destarte, carecendo totalmente de amparo jurídico, em nosso ordenamento, a prescrição antecipada ou virtual, é imperiosa a anulação do
decisum
recorrido.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso ministerial para anular o r.
decisum
recorrido, restabelecendo-se, por corolário, o
status
processual
quo ante
do feito originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025